Tribunal: TJSP
Processo: 2141369-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e Omissão inexistes. Montante que é objeto de penhora decretada no rosto dos autos que não pode ser considerado para fins de memória de cálculo de liquidação. Ato de constrição que não está concretizado. Crédito noticiado pelo embargante, fruto de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível. Ausência de comprovação de que referida decisão foi levada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e Omissão inexistes. Montante que é objeto de penhora decretada no rosto dos autos que não pode ser considerado para fins de memória de cálculo de liquidação. Ato de constrição que não está concretizado. Crédito noticiado pelo embargante, fruto de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível. Ausência de comprovação de que referida decisão foi levada a conhecimento do juízo da 1a Vara Cível, além de não ter transitado em julgado, de modo que não pode ser considerada, por ora, para fins de ressarcimento ao erário. Erro material configurado apenas quanto à indicação do juízo.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141369-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
JOUBERT PAGLIARI FACCIOLI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos parcialmente
acolhidos, sem modificação do resultado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141369-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19278
2
VOTO No 19278
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2141369-84.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: LEME 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: JOUBERT PAGLIARI FACCIOLI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e Omissão
inexistes. Montante que é objeto de penhora decretada no rosto
dos autos que não pode ser considerado para fins de memória de
cálculo de liquidação. Ato de constrição que não está concretizado.
Crédito noticiado pelo embargante, fruto de decisão proferida pelo
juízo da 3a Vara Cível. Ausência de comprovação de que referida
decisão foi levada a conhecimento do juízo da 1a Vara Cível, além
de não ter transitado em julgado, de modo que não pode ser
considerada, por ora, para fins de ressarcimento ao erário. Erro
material configurado apenas quanto à indicação do juízo.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma
Julgadora desta 10a Câmara de Direito Público (fls. 191/196) que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
Em suas razões, o embargante declara que opõe o presente recurso
porque o acórdão apresenta omissão e contradição tendo em vista que apontou todos os vícios
que justificaram a decretação de nulidade da decisão de origem. Afirma que não foi levado em
consideração o valor penhorado R$ 177.838,76 -, nos autos da ação popular em trâmite na 2a
Vara Cível da comarca de Leme, como também a constrição decretada nos autos do processo no
0004378-88.2018.8.26.0318, que tramita na 3a Vara Cível e corresponde a R$ 664.741,03.
Requer, ao final, que o acolhimento do recurso (fls. 1/5).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a decisão ao
entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer omissão necessária para
a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer
contradição entre premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP
597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pelo embargante, não se vislumbra, no
presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação do teor da decisão
embargada.
De fato, conquanto tenha alegado a ocorrência de nulidade dos atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141369-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19278
3
constrições, o ora embargante não indicou os erros que ratificassem as suas afirmações. A
afirmação de que as penhoras violam o princípio da dignidade humana, o devido processo legal e
de que não há motivação são genéricas, a impedir a análise dos supostos vícios.
Segue-se que a decisão ora embargada está devidamente fundamentada
quanto à não consideração da penhora no rosto dos autos de valor de R$ 748.209,90 para integrar
a memória de cálculo de liquidação e para fins de ressarcimento ao erário, levando em
consideração que o ato de constrição não está concretizado. A expedição de ofício não assegura a
indisponibilidade.
Na verdade, a embargante pretende o reexame da matéria, excedendo
os limites do presente recurso.
O acordão enfrentou as questões necessárias ao desate da lide,
declinando as razões pelas quais foi dado parcial provimento ao recurso. Integral e
fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa ficar expresso no julgado. Nesse
sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
devem observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil. Confira-se:
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem
efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado. 3. As
hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada. 4.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no REsp 480589/RS, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, j. 22/11/2004).
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para
fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto a
ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses
que não ocorrem nos embargos 'sub judice'” (Embargos de Declaração
no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000, 32a Câmara de Direito Privado,
TJSP, Rel. Des. Rocha de Souza, j. 08/10/2009).
Por fim, quanto à alegação de que é credor do montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141369-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19278
4
664.731,03 (fls. 184/186), de fato, há erro material no acórdão. Ao contrário do que constou, o juízo
a ser informado sobre a existência do aludido crédito é o 1a Vara Cível (processo
0009622-23.2003.8.26.0318). No entanto, o embargante não comprovou se a decisão proferida
pelo juízo da 3a Vara Cível foi levada ao conhecimento do juízo da 1a Vara Cível, outrossim, se a
referida decisão transitou em julgado, o que, ao menos por ora, impede que aludida quantia seja
considerada para fins de ressarcimento.
Pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, sem
modificação de resultado.

PAULO GALIZIA
Relator